Tribunal: TJSP
Processo: 2263268-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, dentre outras coisas, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, mantendo o bloqueio de valores em suas contas bancárias.
II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, dentre outras coisas, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, mantendo o bloqueio de valores em suas contas bancárias.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade do recurso interposto pela executada, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal.
III. Razões de decidir
3. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 4. A agravante foi devidamente intimada para sanar o vício, mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação ou recurso contra a decisão. 5. A ausência de recolhimento do preparo constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido, por deserção.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do CPC, impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.